Tribunal: TJDFT
Processo: 0724395-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724395-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: I. V. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ISAMERE DOS SANTOS PEREIRA DESPACHO Assiste razão à d. Procuradoria de Justiça (ID 62685014). Assim, retire-se o processo da pauta de julgamento virtual e encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Int. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora